Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Prestação de serviços. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Golpe do "SIM swap". Empresa de telefonia que não se desincumbiu de provar que foi a autora quem promoveu as alterações de linha telefônica, e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência de alterar a solução dada à

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Prestação de serviços. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Golpe do "SIM swap". Empresa de telefonia que não se desincumbiu de provar que foi a autora quem promoveu as alterações de linha telefônica, e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência de alterar a solução dada à causa. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida. Precedentes deste E. TJSP.
Danos morais configurados. Abalo na relação entre a demandante e seus clientes verificado. Quantum indenizatório fixado em valor adequado, dadas as especificidades do caso concreto.
Responsabilidade solidária das corrés Mercado Livre e Mercado Pago, cujos sistemas, por falta de segurança, também foram violados pelos estelionatários. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de ressarcimento da quantia indevidamente liberada.
Ônus sucumbenciais redistribuídos. Verba honorária fixada no percentual condizente às respectivas condenações, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DAS DEMAIS CORRÉS DESPROVIDO.